Tribunal: TJDFT
Processo: 0704488-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM A EC N. 113/2021 E RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado para fins de expedição de RPV, sob o argumento de ocorrência de anatocismo e inaplicabilidade ao RPV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, para fins de expedição de RPV, configura anatocismo e se é juridicamente admissível à luz da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC no 113/2021 estabelece a taxa SELIC como índice único de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, aplicável aos débitos da Fazenda Pública, inclusive em fase de cumprimento de sentença.
4. A Resolução CNJ no 303/2019 autoriza a incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito, abrangendo tanto precatórios quanto requisições de pequeno valor (RPV).
5. A aplicação da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, pois o índice já engloba correção monetária e juros, incidindo de forma unificada, sem cumulação indevida de encargos.
6. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido da legalidade da utilização da SELIC como índice de atualização do débito consolidado, inclusive em RPV.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, inclusive em RPV, nos termos da EC n. 113/2021. 2. A incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo. 3. A Resolução CNJ n. 303/2019 é aplicável à atualização de débitos submetidos a requisição de pequeno valor.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I e II; CF/1988, art. 103-B, § 4o, I; EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0737076-45.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 03.04.2024; TJDFT, AI no 0707480-16.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 18.09.2023; TJDFT, AI no 0710834-15.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23.10.2024; TJDFT, AI no 0741690-25.2025.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11.12.2025.